Tribunal: STF
Processo: RHC 265275
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.024.124/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 13 anos e 6 messes de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal), porque,



    Em data indeterminada no ano de 2019, antes do dia 07 de dezembro do referido ano, no interior da residência localizada na Rua Cento e Oito, Vila D, casa n° 75, em Curicica, cidade do Rio de Janeiro, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, praticou atos libidinosos com a vítima V.D.V.P., nascida em 04/03/2016 e, portanto, com 3 (três) anos de idade.



    A criança frequentava assiduamente a casa do denunciado, uma vez que havia fortes vínculos de amizade entre a família dele e a família da vítima, sendo certo que os genitores da V. tinham, inclusive, escolhido o denunciado A. para ser padrinho da menina. 



    No entanto, em uma das ocasiões em que a vítima estava em sua residência, o denunciado, aproveitando-se da autoridade exercida sobre a criança pelo fato de ser considerado seu padrinho, com ela praticou sexo oral, lambendo a sua região genital. 



    Na data de 07 de dezembro de 2019, a vítima contou, à sua mãe, o abuso sofrido, pedindo-lhe que não a deixasse mais dormir na casa do denunciado, porque ele teria lambido “sua perereca e seu bumbum”, sem precisar, contudo, a data do ocorrido.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...] 



    2. A exasperação da pena-base fundada na tenra idade da vítima (3 anos), com motivação concreta, é admissível, por traduzir maior reprovabilidade da conduta 



    3. "Apesar de a idade da vítima constituir elemento integrante do tipo penal descrito no art. 217-A do CP, ela pode ser considerada como fundamento para exasperação da pena-base quando se tratar de vítima de tenra idade, como no caso dos autos" (AgRg no HC n. 811.085 /SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, apresenta-se justificada a negativação da culpabilidade do agente, visto que a vítima, de apenas 3 anos, possuía uma vulnerabilidade ainda maior, quando comparada, por exemplo, com um adolescente." (AgRg no AREsp 2.354.290/ES. 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgamento em 06/02/2024, DJe 15/02/2024). 



    4. Não há bis in idem entre a negativação da culpabilidade, por abuso de confiança evidenciado no modus operandi, e a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, aplicada em razão do título de autoridade qualificada (padrinho) do agente. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “A majoração da pena só é válida se fundamentada em elementos concretos e autônomos, como consequências excepcionais ou modus operandi especialmente reprovável, o que não é o caso descrito nos autos”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “fixando-se a pena-base em seu patamar mínimo legal”. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No caso, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, 



     ao contrário do alegado, a pena-base foi exasperada de forma devidamente motivada, em razão da elevada reprovabilidade da conduta (vítima de 3 anos de idade à época dos fatos), bem como do aproveitamento da relação de confiança com a família da vítima e dos danos psicológicos que ultrapassam as consequências típicas do tipo penal. 



    Nesse viés, conforme apontado pelas instâncias ordinárias, esta Corte Superior já firmou entendimento de que a idade da vítima no crime de estupro, embora seja circunstância elementar do tipo penal, deve influenciar na fixação da pena-base, em observância ao princípio da proporcionalidade.



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente